Tribunal: TJDFT
Processo: 0002188-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INERENTE AO EMPREGO DE FACA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inc. I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. Constitucionalidade da alteração legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso conhecido e desprovido.